Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723891-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA, YARA LANY DIOGENES ROSAL EMBARGADO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por HUGO ANTUNES DA SILVA e YARA LANY DIOGENES ROSAL em face do Acórdão ID 30623743, que conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado. Os embargantes requerem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração em razão da probabilidade dos seus direitos. Sustentam que o veículo Fiat Pálio JKM-9114 não constitui propriedade dos embargantes, tendo em vista que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital, bem como os comprovantes de IPVA estão em nome de Thamine Piauilino Diógenes Rosal. Alegam que o embargado não realizou o devido registro da penhora do veículo, consoante determinam a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 792 do Código de Processo Civil, assim como não comprovou a má-fé dos embargantes, não sendo possível a configuração de fraude à execução. Destacam que o risco de lesão à terceiro alheio e aos embargantes é latente, visto que o mencionado veículo não é propriedade de nenhum dos embargantes. Requerem a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, os embargantes buscam a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao agravo interposto pelo exequente, ora embargado. Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capaz de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pelos embargantes, que levantam questões da controvérsia já resolvidas no recurso de Apelação. O julgado tratou de forma clara a análise da configuração de fraude à execução, levando em consideração todos os documentos juntados pelas partes na ação originária, que indicaram que os veículos que estavam originariamente em nome dos agravados e foram repassados para seus familiares (pai do agravado e filha da agravada). Além disso, o entendimento pacífico desta Casa é no sentido de que a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, é considerado um indício fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Dessa forma, a má-fé dos embargantes foi reconhecida pela transferência do veículo, bem como a má-fé da adquirente, filha da embargante, consciente da situação deles e do intuito de esquivar-se ao cumprimento da obrigação. Cumpre destacar que, diferentemente do alegado nos Embargos de Declaração (ID 31091036 – pág. 6), o certificado de registro e licenciamento do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, placa JKM 9114 (ID 27597665) não indica o nome do proprietário do veículo, bem como a consulta ao RENAVAM (ID 27595200, e ID 37882923 dos autos originários) indica como CPF do proprietário, o do embargante Hugo e o boleto referente ao IPVA desse veículo consta em nome da filha da embargante, qual seja Thamine Diogenes Piauilino Rosal (ID 29597667). Portanto, em sede de cognição sumária, ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2021 18:56:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador